Tribunal: CARF
Processo: 10983.901453/2006-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DEMES BRITO
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-01-21
Data de publicação: 2020-03-03

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10983.901453/2006-96
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-010.054 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
23 de janeiro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/12/2002 a 31/12/2002
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
VERDADE
MATERIAL.
RETIFICAÇÃO DA DCTF APÓS O DESPACHO DECISÓRIO. INDÉBITO
RECONHECIDO EM DILIGÊNCIA FISCAL.
A prova do crédito tributário indébito, quando destinada a contrapor razões
posteriormente trazida aos autos, quando a existência de crédito por diligência,
o direito creditório dever ser reconhecido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas - Presidente em Exercício
(assinado digitalmente)
Demes Brito - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andrada Márcio Canuto
Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Demes Brito, Jorge Olmiro
Lock Freire, Walker Araújo (suplente convocado), Vanessa Marini Cecconello, Rodrigo da Costa
Pôssas (Presidente em Exercício). Ausente a conselheira Érika Costa Camargos Autran.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10983.901453/2006-96
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-010.054 - CSRF/3a Turma
Processo no 10983.901453/2006-96

Relatório
Trata-se de recurso especial interposto pela FAZENDA NACIONAL ao amparo
do art. 67, do Anexo II, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais –
RI-CARF, aprovado pela Portaria MF no 256, de 22 de junho de 2009, em face do Acórdão n°
3401-001.821, ementado da seguinte forma:
ASSUNTO: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/12/2002 a 31/12/2002
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. INDÉBITO RECONHECIDO EM
DILIGÊNCIA. HOMOLOGAÇÃO.
É cabível a compensação de indébito reconhecido em diligência, mesmo
quando a DCTF é retificada após a entrega da Declaração de Compensação,
porque a confissão de débito contida na primeira é relativa e admite provas em
contrário.
A divergência aventada diz respeito à possibilidade de análise do mérito do
pleito de compensação diante de pedido de retificação de DComp formulado depois de proferido
o despacho decisório de não homologação. O acórdão indicado como paradigma é o de n° 105-
17.143
Ao Recurso Especial da PGFN, em Exame de Admissibilidade (fls.131/133),
foi dado seguimento ao Recurso, especialmente quanto a possibilidade ou não de compensar
indébito mesmo quando a DCTF é retificada após a entrega da Declaração de Compensação,
porque a confissão de débito contida na primeira é relativa e admite provas em contrário.
A
Contribuinte
apresentou
Contrarrazões
(fls.138/144),
pugna
pelo
improvimento do Recurso interposto pela PGFN.
Regularmente processado o apelo, esta é a síntese do essencial, motivo pelo
qual encerro meu relato.
Voto
Conselheiro Demes Brito, Relator.
O Recurso foi apresentado com observância do prazo previsto, bem como das
formalidades regimentais e demais requisitos de admissibilidade. Sendo assim, dele tomo
conhecimento e passo a decidir.
DECIDO.
In caso, trata o presente processo de Declaração de Compensação - DCOMP,
apresentada pela contribuinte com o fim de ver compensados débitos seus com crédito relativo a
"pagamento indevido ou a maior" (crédito referente a pagamento efetuado, via DARF, a título de
Contribuição para o Programa de Integração Social - PIS).
Na apreciação do pleito, manifestou-se a Delegacia da Receita Federal do Brasil
em Florianópolis/SC pela não homologação da compensação (Despacho Decisório juntado aos
autos), fazendo-o com base na constatação da inexistência do crédito informado, pois o DARF
Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-010.054 - CSRF/3a Turma
Processo no 10983.901453/2006-96

discriminado no PER/DCOMP havia sido integralmente utilizado para quitação de débitos da
contribuinte relativos ao período-base a que se referia. E que o valor do DARF era exatamente o
mesmo constante das declarações encaminhadas à Receita Federal como devidos no período de
apuração.
Por sua vez, o Colegiado recorrido deu provimento ao Recurso Voluntário, por
entender ser possível a compensação de indébito mesmo quando a DCTF é retificada após a
entrega da Declaração de Compensação, porque a confissão de débito contida na primeira é
relativa e admite provas em contrário.
Compulsando aos autos, verifico que houve conversão do julgamento em
diligência, que ficou comprovado a existência do indébito pleiteado, inclusive informado em
DCTF retificadora foi acatada. Transcreve-se as conclusões da diligência:
“Em resposta ao questionado pelo CARF, informo que foram apresentadas 5
(cinco) DCTF (fl. 92). A retificadora apresentada em 09/05/2007 foi acatada,
substituindo as anteriores.
Nessa na última DCTF o valor do débito foi reduzido para R$ 1.630.693,94 (fl.
32).
O valor de R$ 1.630.693,94, informado na DCTF retificadora, confere com o
indicado na Declaração de Informações Econômico-fiscais da Pessoa Jurídica
original (fl. 28), entregue em 25/06/2003, data anterior à de entrega da Dcomp
(07/07/2003).
Com a retificação da DCTF, o valor de R$ 83.353,35 (1.714.047,29 -
1.630.693,94), que corresponde exatamente ao valor usado na Dcomp (fl. 02),
ficou desvinculado do débito de PIS de dezembro/2002 (fl. 93), caracterizando,
assim, um recolhimento a maior”.
Neste sentido, a retificação da DCTF, reduziu o valor daquele constante da
DCOMP, partiu da existência do débito a maior declarado na DCTF em relação com aquele
lançado na DIPJ, conforme observado pela diligência fiscal.
Em respeito a verdade material, mantenho a decisão recorrida por seus próprios
fundamentos, sem qualquer reparo.
Dispositivo
Ex positis, nego provimento ao Recurso interposto pela Fazenda Nacional.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Demes Brito

Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital